Tribunal: TJSP
Processo: 1002961-77.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2008, 2010, 2011 e 2013. Arguição de nulidade da certidão de dívida ativa. Improcedência. Presunção de liquidez e certeza não ilidida. Observância dos requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Exercício de ampla defesa assegurado.

Alegação de

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2008, 2010, 2011 e 2013. Arguição de nulidade da certidão de dívida ativa. Improcedência. Presunção de liquidez e certeza não ilidida. Observância dos requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Exercício de ampla defesa assegurado.

Alegação de ilegitimidade da cobrança. Improcedência. Compromisso de venda e compra do imóvel firmado em 1998. Sujeição passiva do compromissário comprador e da compromitente vendedora. Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.